Tribunal: STF
Processo: Rcl 90276
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por V. Z. S contra ato Juiz de Direito da Vara Regional de Garantias da 1ª Região do Foro Regional da Barra Funda, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 
“[e]m 02 de fevereiro do ano em curso a investigada teve sua conta bancária do Banco Santander bloqueada (cópia em anexo) por ordem do MM. o Juiz da Vara Regional de Garantias da 1.a Região da Capital – São Paulo.
Requerida vista dos autos ao MM. o Juiz “a quo” para análise da medida cautelar n.o 1503996-20.2026.8.26.0454, necessária para o pleno exercício do direito de defesa, tendo em vista que a conta bancária da cliente foi bloqueada, o que compromete gravemente sua subsistência, com filho menor impúbere que depende exclusivamente dela.”
Acrescenta que 
“[o] Juízo de origem até a presente data, não despachou o pedido de vista, obstando o acesso dos advogados aos autos, e, em constante diligência em balcão físico como também o virtual, a resposta da serventia é a mesma, quer seja, não poderão fornecer a senha e tampouco habilitar os advogados antes da decisão judicial autorizando o acesso dos patronos, em que pese a procuração juntada desde o dia 03.02.2026.”
No mais, sustenta que a negativa ou omissão do Juízo em conceder acesso aos autos, configura afronta direta a prerrogativa profissional do advogado e ao direito fundamental da defesa.
Ao final, requer o seguinte 
“a) O conhecimento e provimento desta reclamação para que seja determinado ao Juízo da Vara Regional de Garantias da 1.a Região de São Paulo – Capital, que proceda imediatamente ao despacho do pedido de vista formulado pelos advogados da reclamante, garantindo o acesso integral aos autos; 
b) A concessão de medida liminar para assegurar o acesso imediato, diante da urgência e da gravidade da situação, pois a cliente encontra-se com a conta bancária bloqueada e sem recursos para sua subsistência e sequer se pode avaliar e adotar qualquer medida de reversão, ante a violação perpetrada;
c) A intimação do Juízo reclamado para prestar informações no prazo legal;
d) A notificação do Ministério Público para que, querendo, manifeste-se sobre o presente feito.”
É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente